Tribunal: TCU
Processo: 012.377/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10222/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil em desfavor da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin - ASTEF e de José de Paula Barros Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FASE 2011/048, firmado entre Banco do Nordeste do Brasil S.A. e a associação, cujo objeto foi a execução do projeto intitulado 'Implantação do Núcleo de Estudos Sociais Aplicados - NESSA', para viabilizar a estruturação física e de recursos humanos do NESSA, com vistas ao acompanhamento e a construção de indicadores econômicos e sociais do Estado do Ceará, em especial, aqueles referentes ao Cariri Cearense. Considerando que o valor atualizado do débito apurado, sem juros, em 1o/1/2017, era de R$ 11.608,06 e que, apesar de ser inferior ao limite mínimo de R$ 100.000,00, constituiu-se TCE em conjunto com os débitos 3272/2020 e 89/2021, constantes do sistema e-TCE, dos mesmos responsáveis, cuja soma ultrapassou o valor de R$ 100.000,00, na forma estabelecida pelos arts. 6o, § 1°, e 19 da IN/TCU 71/2012; Considerando que, após análise das prescrições punitiva e de ressarcimento ao erário com base na Resolução TCU no 344/2022, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela não ocorrência do instituto (peças 103-105), posicionamento que foi corroborado pelo Ministério Público junto ao TCU - MPTCU (peça 106); Considerando que da análise procedida pela AudTCE das alegações de defesa dos responsáveis conclui-se pelo acolhimento parcial das razões apresentadas e que o débito remanescente, atualizado até 1o/1/2017, totalizou R$ 2.919,87; Considerando a proposta uniforme da unidade técnica (peças 103-105) e do douto Parquet (peça 106) no sentido do arquivamento deste processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os devedores, para que lhes possa ser dada quitação; Considerando a baixa materialidade do débito apurado nestes autos, os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual e a proposta uníssona da AudTCE e do MPTCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso VI, 201, § 3o, e 213 do Regimento Interno/TCU c/c arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, da INTCU 71/2012 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar e encerrar os presentes autos, sem cancelamento do débito a seguir relacionado, a cujo pagamento continuarão obrigados os devedores, para que lhes possa ser dada quitação: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/6/2011 1.428,00 15/6/2011 398,52 15/6/2011 200,00 b) informar ao responsável, ao Banco do Nordeste do Brasil e à ControladoriaGeral da União e aos responsáveis acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.377/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Tecnico Cientifica Eng Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10); Jose de Paula Barros Neto (XXX.551.823-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Jereissati de Araujo (8175/OAB-CE), representando Associacao Tecnico Cientifica Eng Paulo de Frontin; Rodrigo Jereissati de Araujo (8175/OAB-CE), representando Jose de Paula Barros Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.